Tribunal: CARF
Processo: 10865.720787/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720787/2011-74
ACÓRDÃO
2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAÉRCIO JESUS LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO
PARA APLICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA. ADOÇÃO DE
TÉCNICA DO LUCRO PRESUMIDO PARA A PESSOA FÍSICA. VIOLAÇÃO DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 02, “[o] CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Contestando o contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização,
sem, entretanto, apresentar provas da inexatidão dos valores apurados
pelo Fisco, é de se manter o lançamento.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF
No 147.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido. Súmula
CARF no 147. Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
dar-lhe provimento parcial, para cancelar a aplicação da multa isolada aos fatos anteriores a
janeiro 2007.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal Zenaldo Loibman:

O objeto deste processo é o lançamento veiculado pelo Auto de Infração de fls.
2/17 para exigir do contribuinte identificado em epígrafe o crédito tributário de
R$ 179.727,10, conforme detalhado abaixo e abrangendo as seguintes infrações:
[...]
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou tempestiva impugnação
acostada às fls. 169/178, com os seguintes argumentos essenciais:
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO ANUAL. IMPOSTO SUPLEMENTAR.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A partir de documentos apresentados por terceiro, cliente do ora impugnante, foi
apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos ao carnê-
leão, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício. Recomposta a base de
cálculo dos rendimentos submetidos à tabela progressiva anual, foram
submetidos à tributação os rendimentos omitidos apurados no lançamento,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 18 de maio de 2016 (fls. 592-595), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16 de junho de 2016 (fls. 571), no qual
se sustenta, sinteticamente:

a) A consideração de que todos os valores recebidos da pessoa física Benedito
Augusto Muller configuram rendimentos tributáveis viola o conceito
constitucional e legal de renda, na medida em que parte significativa dos valores
refere-se ao ressarcimento de despesas previamente suportadas pelo advogado, e
não a honorários propriamente ditos.
b) A base do lançamento é uma denúncia realizada por ex-cliente (Sr. Benedito),
motivada por ressentimento decorrente da cobrança de honorários, o que
comprometeria a veracidade das informações apresentadas e violaria os
princípios da boa-fé e da verdade material.
c) A ausência de acréscimo patrimonial ofende o artigo 43 do Código Tributário
Nacional, pois os valores recebidos eram utilizados para custear despesas
operacionais e não geraram aumento de patrimônio, como demonstrado pela
ausência de evolução patrimonial incompatível nas declarações de IRPF.
d) A atuação da parte-recorrente como advogado de apoio, sem vínculo formal e
com serviços pontuais, contraria a ideia de rendimentos regulares sujeitos a
carnê-leão, na medida em que os pagamentos não eram uniformes nem
contratuais, mas esporádicos e mediante ressarcimento de despesas.
e) A assinatura dos recibos apresentados à fiscalização por funcionário do
escritório do recorrente, e não pelo próprio, compromete a autenticidade dos
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
4
documentos e, por consequência, a validade do lançamento tributário que sobre
eles se apoia.
f) A exigência fiscal, tal como constituída, desconsidera a complexidade e a
informalidade da relação profissional, o que ofende o princípio da capacidade
contributiva, porquanto ignora os custos operacionais embutidos nos valores
pagos, que não configuram renda disponível.
g) A interpretação do conceito de “renda” sem observar a exigência de acréscimo
patrimonial ofende jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, que vinculam a incidência do imposto
sobre a existência de efetivo ganho econômico.
h) Subsidiariamente, a fixação da base de cálculo em 100% dos valores recebidos,
sem a exclusão dos custos e despesas, ofende o princípio da proporcionalidade,
sendo cabível o arbitramento da base de cálculo em percentual compatível com a
margem de lucro presumida para serviços advocatícios, nos termos do artigo 15
da Lei no 9.249/95 (32%).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Ex positis o Recorrente pugna pelo recebimento e processamento do presente
recurso, para ao final ver acolhido o seu pleito, afastando a exigibilidade imposta
visto que não recebeu os valores a título integralmente de honorários e, quando
muito, seja arbitrado pelo órgão julgador a base de cálculo excluído os custos em
importe a não superior a 32% do valor recebido como medida de mais inteira e
lídima JUSTIÇA.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço da alegação de violação da proporcionalidade, jungida ao pedido para
aplicação de base de cálculo mais favorável e análoga ao regime próprio das pessoas jurídicas
sujeitas ao lucro presumido, porquanto tal procedimento pressuporia a realização de controle de
constitucionalidade, ainda que em modalidade semelhante à declaração de inconstitucionalidade
por omissão, o que nos é vedado (Súmula 02/CARF).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
5
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), compreendendo tanto o imposto principal como as
penalidades por omissão de rendimentos e por falta de recolhimento mensal a título de carnê-
leão. Foram incluídas também as multas de ofício e isoladas, bem como os juros de mora.
A seguir, discriminam-se os elementos constitutivos do crédito tributário:

1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO (TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO)
Infrações constatadas: Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício.
Período-base: Anos-calendário de 2006 e 2007.
Fundamento legal:

Arts. 1o, 2o, 3o e §§, e 8o, da Lei n.o 7.713/88;

Arts. 1o a 4o da Lei n.o 8.134/90;

Arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99;

Lei n.o 11.119/05, Lei n.o 11.311/06, Lei n.o 11.482/07.

2. MULTAS ISOLADAS POR FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL DO IRPF – CARNÊ-LEÃO
Infrações constatadas: Falta de recolhimento mensal do IRPF devido a título de
carnê-leão.
Período-base: 2006 e 2007.
Fundamento legal:

Art. 8o da Lei no 7.713/88;

Arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96 (com redação dada
pela MP n.o 351/07 e pela Lei n.o 11.488/07);

Art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.

O procedimento fiscal foi instaurado com fundamento no Mandado de
Procedimento Fiscal n.o 08.1.12.00-2011-00037-9, com base na operação IRPF – 40101 (Omissão
de Rendimentos Recebidos). O Auditor-Fiscal designado examinou a regularidade das obrigações
tributárias do contribuinte Laercio Jesus Leite, nos anos-calendário de 2006 e 2007, relativos aos
exercícios de 2007 e 2008.
Verificou-se, mediante cruzamento de informações, que o contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual no modelo simplificado nos referidos exercícios, sem declarar os
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
6
rendimentos tributáveis recebidos da pessoa física B.A.M. (CPF ***.***.***-**), a título de
honorários advocatícios. Essa constatação foi feita a partir:

a) Da ausência de respostas às intimações fiscais encaminhadas via postal, com
ARs devidamente registrados;

b) Da pesquisa em dossiê fiscal no sistema da Receita Federal, que ratificou a
ausência de declaração desses valores;

c) Da diligência fiscal promovida junto ao pagador dos rendimentos (Benedito
Muller), que resultou na obtenção de documentos comprobatórios
(cheques, recibos, relatórios de prestação de serviços etc.).

Foram identificados pagamentos com os seguintes montantes e datas, que
totalizam os valores omitidos:

a) Ano-calendário de 2006: R$ 185.024,00
b) Ano-calendário de 2007: R$ 85.840,00

Esses valores foram apurados com base nos comprovantes entregues pelo pagador
e demonstrados em planilha anexa ao relatório.
Para manter o lançamento, o órgão julgador de origem observou, inicialmente, que
o então impugnante não apresentara impugnação em relação à multa isolada por ausência de
recolhimento mensal, razão pela qual esta matéria foi considerada preclusa e definitivamente
constituída, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Em sequência, concluiu-se pelas:

a) Ausência de validade do argumento sobre prepostos: os documentos
acostados indicam que os recibos estavam devidamente assinados pelo
próprio contribuinte, sendo compatíveis com os cheques emitidos e os
relatórios de serviços prestados.
b) Deduções já consideradas: a fiscalização excluiu do lançamento os valores
correspondentes às despesas efetivamente comprovadas. Exemplo: do
cheque de R$ 13.871,71 pago em 18/01/2006, apenas R$ 10.700,00 foram
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
7
considerados como base de cálculo tributável (R$ 3.171,71 em despesas
foram desconsiderados).
c) Inadequação da aplicação do IRPJ presumido: a sistemática do lucro
presumido é exclusiva para pessoas jurídicas, não sendo aplicável a
pessoa física mesmo que esta exerça atividade profissional autônoma.
d) Coerência dos dados declarados com os obtidos em diligência: o
contribuinte não declarou qualquer rendimento de pessoa física nas
declarações dos anos-calendário 2006 e 2007, o que reforça a ocorrência
da omissão apurada.

Diante da análise dos documentos, argumentos do contribuinte e fundamentos
legais, a DRJ decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Examinando os autos, verifica-se que a fiscalização, ao contrário do que afirma o
recorrente, somente poderia excluir eventuais despesas devidamente comprovadas. De todo o
modo, a autoridade lançadora ajustou a base calculada do tributo, conforme se lê no Termo de
Constatação Fiscal.
Igualmente, resta refutada a alegação de ausência de assinatura, uma vez que os
relatórios e recibos foram acompanhados de cheques nominais ao próprio contribuinte, e os
documentos foram assinados por ele ou por seu representante, com plena correspondência entre
os lançamentos e os documentos de suporte.
O argumento relativo à descaracterização de acréscimo patrimonial também não
prospera. A jurisprudência administrativa tem reiteradamente reconhecido que rendimentos
recebidos de pessoas físicas a título de prestação de serviços são renda tributável, ainda que o
contribuinte suporte parte das despesas envolvidas na prestação. Tais custos não afastam o fato
gerador, tampouco descaracterizam a natureza dos valores recebidos.
Confira-se:

Numero do processo: 10435.721868/2011-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Nov 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
8
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular
pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A Receita Federal, por intermédio de seus agentes
fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos
bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que
isso caracterize quebra do sigilo bancário. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A
PESSOA JURÍDICA. VENDA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. São equiparadas às
pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, atividade comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante revenda de bens a terceiros, condições que não restaram comprovadas
no caso concreto. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SALDO DE
DINHEIRO DECLARADO COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS AO LONGO DO
ANO ANTERIOR SEM VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA AOS DEPÓSITOS. Para
afastar a presunção legal de omissão de rendimentos amparada no art. 42 da Lei
9.430, de 1996, a comprovação há de ser individualizada, não bastando
comprovar disponibilidade financeira ou declaração de disponibilidade de
dinheiro em espécie na declaração de ajuste anual, sem apresentação de
vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O montante de rendimentos
tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores
creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em
que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária,
estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA.
COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE. Nos termos da Súmula CARF N.o
26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430196 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 4. Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de
1995 os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Numero da decisão: 2202-010.452
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
9
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 96.747,45, vencidos os
Conselheiros Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly que negavam
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly. (documento assinado digitalmente) Sonia
de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Por fim, não há amparo legal para a aplicação de presunção de base de cálculo
(32%) a pessoa física autônoma. A sistemática do lucro presumido é restrita às pessoas jurídicas
regularmente constituídas, nos termos da legislação do IRPJ, não podendo ser estendida à
tributação da renda de pessoas físicas.
Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Afasta-se, de plano, esse pedido de utilização da sistemática de tributação do
lucro presumido, aplicável exclusivamente a sociedade de advogados que, nos
termos da lei, estivesse formalmente constituída como tal, e houvesse feito
oportunamente a opção exigida por essa sistemática de tributação aplicável para
a sociedade de advogados com CNPJ próprio; evidentemente isso não se aplica
para tributação dos serviços prestados pela pessoa física de um profissional
advogado. Não se confunde personalidade jurídica de uma eventual sociedade de
advogados com a pessoa física de um advogado que a componha eventualmente.
A questão-chave a ser dirimida para a solução da lide posta está em verificar se
há, ou não, razão no argumento de que os pagamentos recebidos, e relacionados
na peça de autuação fiscal, além de honorários, englobam despesas e custos dos
serviços prestados cujos valores apenas estariam sendo ressarcidos ao ora
impugnante. Mas, consta ainda, da peça de defesa, o argumento de que os
recibos apresentados pelo Sr.Benedito, e que serviram de suporte ao lançamento,
eram simples, não assinados pelo ora impugnante, mas por um funcionário do seu
escritório. Observados os documentos de fls.43/164, onde estão colacionados os
relatórios preparados pelo Advogado Laércio Jesus Leite acerca da prestação de
serviços ao Sr. Benedito Augusto Muller no período especificado, bem como
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
10
relacionando despesas realizadas em relação a esses serviços, os correspondentes
recibos e as cópias dos respectivos cheques utilizados no pagamento. Registra-se,
então, que diferentemente do alegado, os relatórios discriminam
pormenorizadamente serviços e despesas realizadas, e todos estão assinados pelo
Advogado Laércio Jesus Lopes, havendo coincidência dos valores descritos em tais
relatórios com o dos cheques pagos nominalmente a Laércio Jesus Lopes.
Conforme tabela acima transcrita neste voto, a fiscalização considerou no
lançamento um rol composto por 10 (dez) pagamentos por serviços, realizados
entre 18/01/2006 e 31/10/2006, e 12 (doze) pagamentos realizados entre
12/02/2007 e 13/12/2007. Em relação aos pagamentos recebidos pelo ora
impugnante em 2006, conforme registrado no trabalho fiscal (na tabela acima
transcrita), na coluna "base de cálculo", esses pagamentos de fato englobam,
além de honorários, valores de despesas ressarcidas ao advogado, o que foi
devidamente considerado pela autoridade lançadora, senão vejamos. Tome-se
como exemplo para essa verificação, por amostragem e como paradigma do que
se verifica em todos os demais documentos referentes a 2006, o que consta às
fls.47/50, com relação ao pagamento efetuado em 18/01/2006 (1o da tabela
referida), no valor de R$ 13.871,71, através do cheque no 1755.
[...]
Trata-se de cheque nominal emitido pelo Sr. Benedito A. Muller em favor do Sr.
Laércio Jesus Lopes, na data de 18/01/2006 (fls.47). Vejamos o que consta no
correspondente "Relatório de Prestação de Serviços e Demais Despesas"
preparado pelo Advogado Laércio Jesus Lopes, anexado às fls.48/49:
[...]
Observe-se, então, que somente foi relacionado na 4a coluna - "base de cálculo",
para a tributação suplementar por meio do lançamento no AI, o valor de R$
10.700,00 (e não o valor total do cheque que foi de R$ 13.871,71), justamente
porque a autoridade lançadora excluiu do total do pagamento o valor de R$
2.871,25 representativo das despesas especificadas, as quais haviam sido
suportadas previamente pelo prestador de serviço advocatício. Note-se que o
total anual (2006) de rendimentos considerados, na 5a coluna da tabela, R$
185.024,00, corresponde à soma dos valores indicados na 4a coluna, portanto
considerados apenas os valores recebidos a título de honorários advocatícios, e
devidamente excluídos os referentes às despesas correlacionadas. O mesmo
procedimento foi observado com relação a todos os demais pagamentos
relacionados pela fiscalização, no AI, com relação a 2006. Analisemos a seguir a
relação dos pagamentos recebidos pelo ora impugnante em 2007 (indicados na
tabela elaborada pela fiscalização). Com relação a esse período foram
relacionados 12 (doze) pagamentos, dos quais 08 (oito) se referem
exclusivamente a ressarcimento de despesas realizadas pelo ora impugnante, e
por isso é zero (traço na tabela) a base de cálculo correspondente na tabela, isto
é, não foram objeto do lançamento efetuado. Assim, em relação a 2007, somente
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
11
foram considerados para o lançamento por omissão de rendimentos, os valores
recebidos em 18/04/2007, 30/04/2007, 12/07/2007 e 19/10/2007. Nesses 04
(quatro) pagamentos, o valor do cheque utilizado para pagamento corresponde
ao valor indicado na 4a coluna - "base de cálculo", indicando a fiscalização que
nestes, especificamente, os pagamentos se referiram somente a honorários
advocatícios, não havendo despesas a ser descontadas.
[...]
Para a análise devida, observem-se os seguintes documentos:
[...]
Ao que parece, pelo teor da impugnação apresentada, o defendente pretendeu
desqualificar esse tipo de recibo, que teria sido assinado, não pelo próprio Dr.
Laércio, mas por um funcionário seu (que assim agiu sistematicamente), isto é,
um seu preposto, claramente autorizado a receber o pagamento na qualidade de
seu representante, e assim legitimamente reconhecido tanto pelo pagador
quanto pelo recebedor de direito (Dr. Laércio), e que além do mais se coaduna
com o conteúdo dos demais documentos relacionados (cheque nominal ao Dr.
Laércio) e Relatório de Serviços Prestados assinado pelo próprio advogado
prestador do serviço.
[...]
Tal pagamento, de R$ 15.000,00, em 30/04/2007, recebido a título de honorários
foi também mencionado em outros vários relatórios de prestação de serviços, por
exemplo, no final do documento de fls.119/120 - Relatório de Prestação de
Serviços e Demais Despesas preparado pelo Dr. Laércio:
[...]
Note-se a referência confirmadora dos recebimentos a título de honorários, de R$
15.000,00 em abril de 2007, e de R$ 40.000,00 em 08/07/2007 (mas, o cheque
correspondente foi pago em 12/07/2007, conforme documento já transcrito).
Esses foram recebidos a título de adiantamento, isto é, na pendência de uma
prestação final de contas, denotando que ainda havia mais a receber.
Na DAA AC 2006 o ora impugnante apenas declarou rendimentos recebidos da
Defensoria Pública do estado de São Paulo e do INSS, e nenhum rendimento
recebido de pessoas físicas. Na DAA AC 2007 declarou haver recebido
rendimentos apenas do INSS e da Procuradoria Geral do Estado, e nada de
pessoas físicas. Assim, com base nos documentos obtidos junto ao Sr. Benedito A.
Muller, mediante diligência fiscal, e considerados os dados declarados ao fisco
pelo Dr. Laércio Jesus Lopes, não resta dúvida que os honorários relacionados na
tabela elaborada pela fiscalização, recebidos por este mediante pagamentos
realizados pelo Sr.Benedito, foram rendimentos omitidos respectivamente nas
Declarações Anuais de Ajuste (DAA/IRPF) relativas aos anos-calendário 2006 e
2007. Em síntese, conforme demonstrado, em relação ao ano-calendário 2006
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
12
foram omitidos rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$
185.024,00 (vide tabela transcrita acima), e com relação ao ano-calendário 2007
foram omitidos rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$
85.840,00 (vide tabela transcrita acima).
Com o que, considerados os demais dados declarados pelo contribuinte, ora se
corrobora o cálculo efetuado pela autoridade fiscal, explicitado às fls.19/20 no
Termo de Verificação de Infração anexo ao Auto de Infração, para determinar os
valores do imposto suplementar devido (IRPF) respectivamente relacionados aos
ano-calendário 2006 e ao anocalendário 2007, a partir da inclusão dos
rendimentos omitidos na declaração de ajuste, e recalculados os respectivos
descontos simplificados (visto que nesses exercícios o contribuinte optou pela
declaração simplificada), para se utilizar as correspondentes Tabelas Anuais
Progressivas:
[...]
A partir do valor total dos rendimentos omitidos nos anos-calendário
considerados, utilizou-se a correspondente Tabela Progressiva Anual para o IRPF,
chegando-se ao valor de imposto devido com relação a cada ano-calendário (2006
e 2007). Sobre esses valores foi corretamente aplicada a Multa de Ofício, de 75%,
prevista na Lei 9.430/96, art.44, I.

Por fim, há um reparo a fazer.
Como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o simples
interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita legalidade, a
tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário, sem
exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
A mesma racionalidade é aplicável à matéria sumulada pelo CARF, cuja observância
é obrigatória no âmbito deste Colegiado.
A Súmula 147/CARF tem o seguinte teor:

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
13

Confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10640.721757/2013-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Jul 21 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Contestando o contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem,
entretanto, apresentar provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de
se manter o lançamento.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido. Súmula CARF no 147. Somente com
a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica a imposição da multa qualificada de 150%.
Numero da decisão: 2202-010.118
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.266 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720787/2011-74
14
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes
de Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Desse modo, deve-se desconstituir a multa deflagrada pela ausência de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, à razão de
50%, em relação aos recolhimentos que deveriam ser antecipados por dita sistemática, anteriores a
22/01/2007.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para desconstituir a multa isolada,
calculada à razão de 50%, incidente sobre a falta de recolhimento mensal do imposto, pela
sistemática de antecipação conhecida como “Carnê-Leão”), quanto aos fatos anteriores à 01/2007.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 610
DF CARF MF
Original